Tribunal: TJES
Processo: 0001011-18.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001011-18.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELDER SERAFIM ATANAZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INC. II, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a condenação pela prática do crime de roubo majorado é medida que se impõe.

2. Respeitado o procedimento previsto no art. 226, do CPP, não há que se falar em irregularidade no reconhecimento pessoal do acusado.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001011-18.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELDER SERAFIM ATANAZIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES23717-A, AFONSO DE JESUS GLORIA - ES22635-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 11 de maio de 2020, em Boa Vista, zona rural do município de Aracruz, a vítima pilotava sua moto pela estrada de Córrego Fundo, quando desceu do veículo para satisfazer suas necessidades fisiológicas e, assim que retornou para a motocicleta foi surpreendida com o acusado e seu comparsa em outra moto.

Consta que o acusado desceu da garupa do veículo, empunhando uma arma de fogo, exigiu que a vítima desse de sua motocicleta e empreendeu fuga pilotando o bem roubado, enquanto seu comparsa continuou pilotando a moto utilizada no crime.

Policiais militares foram acionados e passaram a diligenciar, a fim de recuperar o bem e prender os autores do crime, quando receberam a informação de que o corréu (Thiago da Silva Atanazio), sobrinho do apelante, havia escondido o veículo roubado em uma mata, oportunidade em que seguram até o local e encontram a motocicleta.

Em seguida, foram até a residência dos réus e, ao serem atendidos pelo apelante, perceberam que este possuía as mesmas características físicas apontadas pelo ofendido ao descrever um dos assaltantes, razão pela qual pediram permissão para entrar no imóvel e, localizaram uma camisa vermelha escondida embaixo da cama que seria a utilizada por Thiago da Silva Atanazio no dia dos fatos.

A
materialidade
restou demonstrada através do boletim de ocorrência unificado, do auto de apreensão e pelos depoimentos colhidos nas esferas inquisitiva e judicial.

Quanto a
autoria
, vejo que

foi robustamente comprovada nos autos, especialmente pelo reconhecimento do apelante pela vítima, como sendo um dos autores do delito, inclusive, o que portava a arma de fogo e saiu pilotando o veículo, ressaltando-se que em hipóteses como a dos autos, o relato da vítima possui especial relevância, já que dificilmente o crime é praticado na presença de testemunhas.

Verifico, ainda, que o depoimento do ofendido está em consonância com os relatos dos policiais prestados na fase policial e em juízo, que afirmaram, em ambas as oportunidades, que assim que viram o apelante, reconheceram nele as características passadas pela vítima.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

[...] 1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição. [...] (TJES - APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Quanto a ilegalidade no procedimento de reconhecimento pessoal, vejo que tal alegação não procede.

Conforme se depreende dos autos, foram colocadas 3 (três) pessoas na sala de reconhecimento na seguinte ordem: Regis dos Santos Miranda, Elder Serafim Atanazio e João Felipe Conceição Umbelino, tendo a vítima reconhecido o ora apelante, sem sombra de dúvida, como um dos indivíduos que roubo sua motocicleta, ressaltando, inclusive, que “
era ele o carona e era quem estava com a arma e que saiu pilotando a moto
”.

Desse modo, não vislumbro nenhuma irregularidade na prova produzida, não havendo que se falar, portanto, em sua nulidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.